Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO FINANCIADOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências.
2. O acórdão foi claro e coerente ao aplicar o princípio da sucumbência ao caso esclarecendo que a demanda envolvia pedido de obrigação de fazer aos réus quanto à ineficácia da consolidação da propriedade em favor do banco, ressaltando que tal fato atingiria diretamente a esfera jurídica da instituição financeira, que deve responder solidariamente pelo ônus da sucumbência.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.